Tribunal: TJDFT
Processo: 0738354-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA FUNDADA NO DECRETO 9.246/2017. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA CRIMINAL. DECISÃO REFORMADA.

1 O Ministério Público recorre da decisão que concedeu a comutação de pena ao Reeducando, por entender que o Decreto 9.246/2017, em seu artigo 4o, inciso IV, proíbe o benefício para apenados que descumpriram as condições estabelecidas para a prisão albergue domiciliar, sem fixar nenhum limite temporal para tanto.

2 Ressalvando-se entendimento pessoal, consolidou-se na Câmara Criminal o entendimento de que o Decreto 9.246/2017, na hipótese do artigo 4o, inciso IV, não faz distinção quanto à modalidade de prisão domiciliar, tampouco estabelece limite temporal para a análise do mérito do Reeducando. Descumpridas as condições fixadas para a prisão domiciliar, ainda que em período anterior a doze meses da publicação do decreto, veda-se a comutação da pena.

3 Agravo provido.